Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717092-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: R. L. DE O. RECLAMADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O suposto agressor, intimado, manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública (ID 71522071). Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar nestes autos em favor de José Berlarmino de Oliveira Alves. Intime-se para ciência do munus e para apresentação da resposta à reclamação. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 16:57:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator